Tribunal: TJDFT
Processo: 0010926-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição intercorrente; e (ii) definir se é possível fixar honorários advocatícios na sentença que reconhece a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável é o trienal, conforme o art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, diante da natureza cambiária e do princípio da especialidade que rege as normas atinentes à cédula de crédito comercial.
4. A suspensão do processo por 1 (um) ano (art. 921 do CPC) teve início em 10/07/2019 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Durante o prazo suspensivo vigorou a suspensão da prescrição prevista pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020 (RJET) e, em 31/10/2020, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §4o, do CPC e em conformidade com a redação vigente à época, consumando-se o prazo prescricional em 31/10/2023. 4.1. A r. sentença recorrida foi prolatada em 22/09/2025, quando exaurido o prazo prescricional.
5. Meros requerimentos e diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.
6. Após a vigência da Lei n. 14.195/2021, o art. 921, §5o, do CPC vedou expressamente a condenação em honorários de sucumbência quando a extinção da execução decorrer da prescrição intercorrente, ainda que o devedor tenha dado causa à demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: "1. Na hipótese, a prescrição intercorrente foi aplicada observando o prazo trienal da pretensão material e os marcos de suspensão previstos em lei. 2. A extinção da execução por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei 14.195/2021, afasta a condenação em honorários advocatícios."